Tribunal: TCU
Processo: 022.571/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18888/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea e , e 183, inciso I, alínea d , do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação, para que o Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA cumpra as determinações constantes do subitem 1.7.1 do Acórdão 12108/2021-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.571/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carmen Dolores Faria Guerreiro (XXX.417.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.